Tribunal: TJDFT
Processo: 0717034-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717034-90.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: NIZETE BATISTA DE MOURA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 36435016- Pág.1/6, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora